Tribunal: TJMT
Processo: 1025054-31.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025054-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - CPF: 605.058.341-20 (ADVOGADO), OSVALDO DE FRANCA BARBOSA - CPF: 051.955.271-72 (EMBARGANTE), SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.098.825/0001-89 (EMBARGADO), KIM FERNANDO SANO LAURINDO - CPF: 002.003.841-04 (EMBARGADO), ALVANI MANOEL LAURINDO - CPF: 027.860.019-00 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - CPF: 027.159.181-19 (ADVOGADO), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), DANIELE NASCIMENTO ALVES - CPF: 038.727.051-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DA POSSE LEGÍTIMA, À GRAVIDADE DO ESBULHO E AO PERIGO DE DANO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Osvaldo de França Barbosa contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de indeferimento da liminar de reintegração de posse da Fazenda das Antas, sob alegação de omissões quanto à posse legítima, à gravidade do esbulho e à apreciação de precedentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada que justifique a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. Ausência de omissão ou vícios no acórdão, que apreciou de forma expressa e fundamentada todos os pontos controvertidos, especialmente a fragilidade probatória da posse alegada e a inexistência de nexo entre os embargados e os atos de esbulho.

4. Embargos utilizados como mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria de mérito, o que não se admite na via eleita, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, servindo exclusivamente à correção de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. A decisão que aprecia fundamentadamente todos os aspectos relevantes do caso não é omissa, ainda que contrarie os interesses da parte."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Osvaldo de França Barbosa
contra o Acórdão proferido em ID 270850869, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel rural denominado Fazenda das Antas, situado no município de Paranatinga/MT.

Em suas razões de ID 273126899, o embargante afirma

que o acórdão não enfrentou adequadamente a prova da posse legítima e composse judicialmente reconhecida, comprovada por documentos, ata notarial e depoimentos colhidos em outro processo conexo.

Alega, ainda, omissão quanto à violência e gravidade do esbulho praticado, que teria envolvido uso de armas de fogo, cárcere privado de trabalhadores e incêndio criminoso, circunstâncias estas que, segundo defende, deveriam ter sido decisivas para a concessão da liminar.

O embargante também aponta omissão na apreciação do perigo de dano irreparável, decorrente da continuidade da posse injusta pelos embargados, que inviabilizaria o exercício de sua posse e acarretaria prejuízos econômicos diários.

Por fim, sustenta que o acórdão embargado não analisou precedentes da própria Corte, invocados para demonstrar a possibilidade de concessão da tutela possessória em situações semelhantes, o que também configuraria omissão relevante.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões indicadas.

Os embargados apresentaram contrarrazões em ID 275186355, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de
omissões
no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...).

No caso em exame, após detida análise dos autos e da decisão agravada (ID 237511564), verifica-se que o juízo a quo baseou-se amplamente nas provas produzidas na audiência de justificação prévia e nos documentos constantes nos autos para indeferir o pedido liminar.

Como bem salientado na decisum, o agravante não comprovou o exercício de posse contínua e legítima sobre o imóvel, isso porque os documentos apresentados, como cessão de direitos e proposta de compra, possuem lacunas temporais e inconsistências, incluindo:

- Cessão de direitos datada de 2020 em favor de terceiro, com reconhecimento de firma somente em 2022, sem testemunhas, e assinada por pessoa não identificada como proprietária legítima (ID 237510662);

- Existência de uma “Proposta de Compra de Imóvel Rural” o qual não perfectibilizou a venda (ID 237510663);

- Recibos de pagamento vinculados a regularização fundiária datados posteriormente à alegada entrada na posse (ID 237510665);

- Depoimentos das testemunhas Felipe Cesar Silva Cunha e Sebastião Francisco da Silva colhidos na audiência de justificação, foram vagos quanto à continuidade e exclusividade da posse exercida pelo agravante, não sendo suficientes para comprovar a existência de posse mansa e pacífica (ID 237510694).

Portanto, não restou comprovada de forma incontestável, sendo contraditórios os documentos apresentados pelo agravante.

Ademais, em que pese o agravante tenha apresentado o Boletim de Ocorrência nº. 2022.255759 (ID 237510692) e Ata Notarial (ID 237510691), relatando atos violentos em dezembro de 2022, o juízo de origem destacou de forma escorreita a ausência de elementos robustos que vinculassem os agravados diretamente aos supostos atos de esbulho.

De igual modo, as testemunhas ouvidas não corroboraram de forma consistente os fatos narrados na inicial, especialmente quanto à suposta prática do esbulho armado.

Logo, embora o esbulho tenha sido alegado de forma detalhada, o vínculo entre os agravados e os atos narrados (violência, incêndio e sequestro) não foi suficientemente demonstrado.

Somado a isso, de forma escorreita, foi apontado na decisão objurgada a existência da Ação de Reintegração de Posse número 1002980-16.2022.8.11.0044 promovida em face do Agravante (ID 237510697), restando consignado que:

“Primeiramente, insta constatar que o indeferimento da tutela de urgência na ação de reintegração de posse de nº 1002980-16.2022.8.11.0044, não vincula automaticamente a conclusão de exercício de posse mansa e pacífica pelo autor Osvaldo de França Barbosa e seus predecessores no período narrado na petição inicial.

Isso porque,
observa-se que os relatos apresentados em ambos os processos, se comparados em uma linha temporal una, representam o mesmo período em que o autor Osvaldo de França Barbosa teria contratado as pessoas de Sebastião Francisco da Silva e Felipe Cesar Silva Cunha para realizarem serviços no local (outubro a dezembro de 2022), se levando e consideração o protocolo daquela ação e relatos do Inquérito Policial de Ref. 134255298
.

(...).

(...). Além do mais, nos próprios autos de nº 1002980-16.2022.8.11.0044
o autor aduz sua ilegitimidade passiva, alegando que “o requerido não é a pessoa que exerce posse sobre o imóvel, trabalha esporadicamente cuidando da fazenda, sendo o imóvel de seu genro EMILSON COSTA SANTOS
” (ref. 103671297, daqueles autos).” (SIC com destaques – ID 237511654)

Apontou-se ainda a existência de ação reivindicatória paralela (autos n. 0001628-70.2004.8.11.0044), ajuizada pelo antecessor dos agravados, que reforça a necessidade de análise aprofundada quanto à titularidade e exercício da posse.

Dessa forma, a sobreposição de litígios relacionados ao imóvel (ações possessórias e petitórias) demonstra a complexidade do caso, recomendando uma análise mais aprofundada na instrução processual.

Por fim, importante ainda destacar que a agravada Santa Maria Empreendimentos e Participações LTDA juntou nos autos Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos Possessórios datada de 13/02/2009, referente a compra da aérea litigiosa de Faustino de Jesus Vaz.

Diante desse contexto fático, entendo que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e não há elementos para a sua reforma, sendo incontestável a necessidade de maior dilação probatória para elucidação dos fatos.

No mesmo sentido, esta e. Corte já decidiu em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – INCONFORMISMO DA RÉ, SOB A ALEGAÇÃO QUE EXERCE A POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 05 ANOS – IMÓVEL ALIENADO POR UM DOS HERDEIROS HÁ APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS –
QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA

– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo
.” (N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”.

(N.U 1020202-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024). (Grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada..” (sic – original com destaques)

Conforme se extrai da leitura do acórdão embargado, tais pontos foram analisados de forma suficiente e fundamentada por esta Relatora e pela Turma Julgadora, especialmente no que tange:

- à fragilidade das provas documentais e inconsistência dos depoimentos testemunhais;

- à ausência de nexo de causalidade entre os atos de esbulho e os embargados;

- à necessidade de dilação probatória diante da complexidade da causa e sobreposição de ações possessórias e petitórias.

Desse modo, a decisão fundamentou adequadamente o indeferimento da liminar possessória, não havendo omissão relevante ou violação ao dever de motivação que justifique o provimento dos aclaratórios.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à reanálise da prova nem à modificação do julgado, como intenta o embargante, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025